Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-09.2022.8.05.0145
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001049-09.2022.8.05.0145 Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de João Dourado (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADEVAL DOS SANTOS Advogado(s): JOELSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Antônio Ferreira Leal Filho e Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL. 1- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO, PORQUANTO JUÍZO PRIMEVO PRONUNCIOU O RECORRENTE COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, MALGRADO TENHA O MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULADO, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVE (ART. 129, §1º, I E III, DO CÓDIGO PENAL) – NÃO ACOLHIMENTO – MAGISTRADO PODE JULGAR DE FORMA DIVERSA DO QUANTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. O SISTEMA ACUSATÓRIO DEVE HARMONIZAR-SE COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. 2- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE/ LESÃO GRAVE – INCABIMENTO – NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE, CONSIDERANDO-SE A QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA E A ÁREA DAS LESÕES NO CORPO DA VÍTIMA, DENTRE ELAS O PESCOÇO. HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI, CABE A QUESTÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estritos tombados sob nº. 8001049-09.2022.8.05.0145, oriundos da Vara Criminal da Comarca de João Dourado (BA), em que figura como Recorrente ADEVAL DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital) Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça